Tribunal: STF
Processo: RE 1434700
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
EMENTA. CONSTITUCIONAL. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA COMETIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. DANO AO ERÁRIO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. PRESCRITIBILIDADE. TEMA 666 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO AO CASO DOS AUTOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.    



    1. Discute-se no RE a prescritibilidade do pedido de ressarcimento ao Erário associado a ato praticado antes da Constituição de 1988 e da Lei 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), mas que se enquadra nos tipos nesta última definidos.



    2. Nos termos do Tema 897 da repercussão geral, é imprescritível a ação de ressarcimento ao Erário fundada na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade, ainda que as demais sanções previstas na Lei 8.429/1992 estejam prescritas. 



    3. Em relação aos atos ilícitos atentatórios à probidade da administração pública, mas anteriores à Lei 8.429/1992, as ações de ressarcimento serão regidas pelas leis específicas, devendo ser aplicados os prazos prescricionais dos demais atos ilícitos, na forma como decidido em Repercussão Geral no RE 669.069 -RG, Tema 666, de relatoria do Ministro TEORI ZAVASCKI.



    4. Agravo Interno provido, para dar provimento ao Recurso Extraordinário, a fim de reformar o acórdão recorrido, e aplicar, por analogia, o prazo prescricional da Lei 4.717/65 (Ação Popular).